Tribunal: TJES
Processo: 5011773-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011773-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA PASSOS SASSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A RESTITUIÇÃO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. Verificada omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária aplicáveis aos valores a serem restituídos, impõe-se o acolhimento parcial do recurso para sanar tal vício.

3. Os juros moratórios devem incidir pela taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do efetivo prejuízo,
observando-se os termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do Código Civil.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5011773-62.2023.8.08.0030

Embargante:

Banco BMG S/A

Embargada:

Fernanda Passos Sasso

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra o acórdão de id. 12523590, que deu provimento à apelação interposta por Fernanda Passos Sasso para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 12756597, o embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (a) à fixação expressa do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre os valores a serem restituídos; e (b) ao pedido de compensação dos valores eventualmente utilizados pelo embargado.

Contrarrazões apresentadas no id. 12916824.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, existindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios apenas no que concerne aos consectários legais dos valores a serem restituídos pela instituição financeira, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência.

2. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.

3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada.

5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao pedido de compensação de valores, não se verifica omissão, tampouco contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou a questão sob a ótica da nulidade do contrato por vício de consentimento e do direito à devolução em dobro com base na tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

A pretensão recursal, nesse ponto, configura tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, eis que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão e determinar que, sobre os valores a serem restituídos à embargada, incidirão juros moratórios pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do efetivo prejuízo, observando-se os termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.